Tribunal: TJES
Processo: 5000011-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-03-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
0011
-
13
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

AGRAVADO:
MIQUEIAS DA VITÓRIA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO.

DECRETO-LEI Nº 911/69.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONSTITU
IÇÃO DO DEVEDOR
EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº 911/69 prevê, em caso de inadimplemento, a busca e apreensão do bem dado em garantia, como forma de satisfazer o crédito decorrente do que fora pactuado no negócio fiduciário.

2. Como cediço, a
prévia constituição em mora do devedor é condição específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência sedimentada pelo
Tribunal da Cidadania
e o disposto no

art. 3º c/c
art. 2
º,
§2º, do
Decreto-Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014)
apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor, a notificação extrajudicial deve ser entregue no
seu
endereço, não bastando apenas a remessa da correspondência.

4. No caso,
a carta com aviso de recebimento foi devolvida ao remetente por motivo “Não procurado”
,
vindo o agravante a promover
a notificação extrajudicial por meio do
instrumento de
protesto
expedido p
elo
Cartório do 1º Ofício de Fundão.
Dessa maneira,
a comunicação prévia não cumpriu o seu desiderato, de
vendo ser
reconheci
da
a invalidade do ato, conforme entendimento majoritário acerca do tema.

5.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessã
o, à unanimidade de votos,

negar
provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ____ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: MIQUEIAS DA VITORIA PEREIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
0011
-
13
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

AGRAVADO:
MIQUEIAS DA VITÓRIA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
943233
)

interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão

(ID
943231)
prolatada pelo Juízo da Vara
Única de Fundão
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO

cadastrad
a
sob o nº
0000125-88.2020.8.08.0059,

ajuizada
em desfavor d
e
MIQUEIAS DA VITÓRIA PEREIRA
,
revogou a liminar antes deferida, nomeando o requerido como depositário fiel do bem até o deslinde das demandas revisional e da presente.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
inaplicabilidade da tese de adimplemento substancial em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; II) equívoco ao determinar a restituição do veículo ao agravado; III)
em caso de não provimento do recurso
e

com a finalidade d
e convalidar a apreensão do
bem
, requer a nomeação de um fiel depositário idôneo, até o julgamento das
ações conexas
.

Pugna pela
concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão
indeferindo o pedido (ID 953518).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1308578).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
26
de
janeiro
de 20
2
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
0011
-
13
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

AGRAVADO:
MIQUEIAS DA VITÓRIA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
943233
)

interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão

(ID
943231)
prolatada pelo Juízo da Vara
Única de Fundão
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO

cadastrad
a
sob o nº
0000125-88.2020.8.08.0059,

ajuizada
em desfavor d
e
MIQUEIAS DA VITÓRIA PEREIRA
,
revogou a liminar antes deferida, nomeando o requerido como depositário fiel do bem até o deslinde das demandas revisional e da presente.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
inaplicabilidade da tese de adimplemento substancial em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; II) equívoco ao determinar a restituição do veículo ao agravado; III)
em caso de não provimento do recurso
e

com a finalidade d
e convalidar a apreensão do
bem
, requer a nomeação de um fiel depositário idôneo, até o julgamento das
ações conexas
.
Pugna pela
concessão do efeito
suspensivo
ao presente recurso,
e, n
o mérito,
a reforma da decisão
.

D
ecisão
indeferindo o pedido (ID 953518).

P
ois bem.

Dos autos se extrai que em 05/10/2016 as partes celebraram um Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancário, para a compra de um automóvel Hyundai IX35 Flex GLS,
Fabricação/Modelo: 20
1
2
/2
013
,

placa: ODS-6522, a ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.515,67, com vencimento final em 07/10/2021.

Consta que a partir de 07/09/2019,
após o pagamento de 34 (trinta e quatro) parcelas,
o agravado tornou-se
inadimpl
ente
,
razão pela qual

o

recorrente
ajuizou a
presente demanda,
pretendendo, liminarmente,
a
apreensão
do veículo,
ocasião em que anexa
cópia
d
e uma notificação extrajudicial
enviada pela própria instituição financeira
e um i
nstrumento de protesto do títul
o.

Inicialmente,
a ilustre magistrada singular

deferiu
a medida liminar pleiteada, cujo mandado foi cumprido e o bem apreendido,
o que se deu em 22/10/2020.

E
ntretanto, e
m 30/10/2020 o

agravado
ingressou com uma petição
visando comprovar a purgação da m
ora,
ocasião na qual
defendeu
a ausência de
sua
c
onstituição
.

Info
rmou
ter ajuiza
d
o uma ação revisional em 22/01/2020 (0000054-86.2020.8.08.0059)
na qual

question
ou
a cobrança de juros moratórios e aplicação de juros remuneratórios na forma capitalizada
,
bem como
impugn
ou
a planilha apresentada pelo banco por incluir as parcelas vincendas.
Requer
eu
, para fins de garantia do cumprimento do adimplemento das parcelas vencidas, a abertura de conta judicial para depositar o montante de R$ 23.270,66 (Vinte e três mil, duzentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) e de R$ 682,64
(Seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) a título de custas processuais.

Posteriormente, o juízo
primevo
,
considerando
a comprovação do a
dimplemento substancial do contrato
e levando em conta

a
boa-fé objetiva, a função social e o princípio da conservação
contratual
,

revogou a liminar
anteriormente deferida

e nomeou o requerido como depositário fiel do bem até o deslinde da revisional e desta
persecutória.

É certo que o Decreto-Lei nº 911/69 prevê, em caso de inadimplemento, a busca e apreensão do bem dado em garantia, como forma de satisfazer o crédito decorrente do que fora pactuado no negócio fiduciário.

Também é cediço
que a prévia constituição em mora do devedor é condição específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ.

Este sodalício, por meio da súmula de número 18, assentou que:

“
A notificação
extrajudicial realizada e entregue

no domicílio do devedor, enviada por via postal e com aviso de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele o domic
í
lio do devedor”.

Em primeiro lugar,
devo ressaltar
que a notificação extrajudicial apresentada nos autos à comprovação prévia da mora do devedor não é regular, como afirma o banco recorrente.

De acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Tribunal da Cidadania, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor, a notificação extrajudicial deve ser
entregue
no seu endereço, não bastando apenas a remessa da correspondência. Veja:

“
(...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que, nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal. Precedentes
. 3. (...). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 714.178/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016)

No mesmo sentido já se manifestou esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR AUSÊNCIA DA AGRAVADA CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial

ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

(STJ, AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).
2. (
omissis
)
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179005532, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/201
8)

No caso, a carta com aviso de recebimento foi devolvida ao remetente por motivo “Não procurado”, vindo o agravante a promover a notificação extrajudicial por meio do instrumento de protesto expedido p
elo
Cartório do 1º Ofício de Fundão.

Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão,
é indispensável
a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.

Outrossim, a jurisprudência sobre o tema considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora,
desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, o que, na espécie, não ocorreu.

Dessa maneira, a comunicação prévia não cumpriu o seu desiderato, devendo ser reconhecida a invalidade do ato, conforme entendimento majoritário acerca do tema.

Nessa linha de raciocínio, também com base no entendimento consolidado do STJ, a irregularidade da notificação extrajudicial impede o processamento da Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, implicando na extinção da demanda, haja vista a deficiência da comprovação da mora do devedor, consoante Súmula nº 72 da Corte Superior.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
0011
-
13
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

AGRAVADO:
MIQUEIAS DA VITÓRIA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO.

DECRETO-LEI Nº 911/69.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA
CONSTITU
IÇÃO DO DEVEDOR
EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto-Lei nº 911/69 prevê, em caso de inadimplemento, a busca e apreensão do bem dado em garantia, como forma de satisfazer o crédito decorrente do que fora pactuado no negócio fiduciário.

2. Como cediço, a
prévia constituição em mora do devedor é condição específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência sedimentada pelo
Tribunal da Cidadania
e o disposto no

art. 3º c/c
art. 2
º,
§2º, do
Decreto-Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014)
apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor, a notificação extrajudicial deve ser entregue no
seu
endereço, não bastando apenas a remessa da correspondência.

4. No caso,
a carta com aviso de recebimento foi devolvida ao remetente por motivo “Não procurado”
,
vindo o agravante a promover
a notificação extrajudicial por meio do
instrumento de
protesto
expedido p
elo
Cartório do 1º Ofício de Fundão.
Dessa maneira,
a comunicação prévia não cumpriu o seu desiderato, de
vendo ser
reconheci
da
a invalidade do ato, conforme entendimento majoritário acerca do tema.

5.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessã
o, à unanimidade de votos,

negar
provimento
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.